Tribunal: CARF
Processo: 10803.720082/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720082/2012-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.645 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de julho de 2023
Embargante
SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
IR-FONTE
SOBRE
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, DO CTN. Súmula CARF no 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Para os fatos geradores de
IRRF ocorridos no ano-calendário de 2006, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia
01/01/2007, e o prazo decadencial de cinco anos se consumaria em
01/01/2012. Como o lançamento foi realizado em 06/11/2012, houve
decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a decadência dos
valores atinentes ao período de 2006, a partir da aplicação do artigo 173, I, do CTN. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720082/2012-62
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10803.720082/2012-62

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 1704/1708) opostos pelo sujeito
passivo contra o Acórdão de Recurso Especial no 9101-005.784 (e-fls. 1653/1690), proferido na
sessão de julgamento realizada em 07/10/2021, na qual o Colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, em dar-
lhe provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 114, o Imposto de Renda incidente na
fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria
suscitada, ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão
recorrido, faltando-lhe o requisito do prequestionamento..
Cientificado do acórdão em 18/01/2022 (e-fls. 1701), o sujeito passivo opôs
tempestivamente em 20/01/2022 (e-fl. 1703) os Embargos de Declaração ora submetidos a
exame, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015.
Em apertada síntese, a embargante requereu “a retificação da cobrança efetivada
por meio do Termo de Intimação no 2.206/2022 e, consequentemente, a lavratura de novo termo
de intimação com a indicação do montante correto e novo prazo para pagamento”. Caso a
retificação nos termos requeridos não seja efetivada, requer que a petição seja recebida como
recurso de embargos de declaração.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10803.720082/2012-62

Deu-se seguimento aos embargos em relação à decadência. Tal matéria foi
admitida pela presidência, nos seguintes termos:
Note-se que, o relator foi claro ao reconhecer o recurso da PGFN, no
sentido de que seja aplicada ao “Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificado” a regra de prazo
decadencial prevista no art. 173, I, do CTN. Assim, concluiu que “deve
ser restabelecida a exigência relativa aos fatos geradores ocorridos em
relação aos fatos ocorridos no ano-calendário de 2006”.
Apesar de ser claro em sua conclusão, o referido voto silenciou sobre a
forma de aplicação da regra do prazo decadencial prevista no art. 173,
inciso I, do CTN. Tal questão, como será demonstrada a seguir, se torna
relevante no presente processo.
Desde a impugnação da exigência, já se discutia nos autos qual deveria
ser a regra a ser aplicada para contagem do prazo decadencial, no que
concerne especificamente à parcela do lançamento relativa ao “IRRF
sobre pagamento a beneficiário não identificado”, fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2006.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou que, mesmo na hipótese
prevista no art. 173, inciso I, do CTN o termo inicial do prazo
decadencial para os fatos gerados ocorridos em 2006 seria 01/01/2007,
findando em 31/12/2011, o que implicaria na caducidade do direito de se
cobrar os tributos relativamente a esse ano-calendário.
O colegiado de primeira instância acatou a tese do contribuinte, nos
seguintes termos, e-fls. 1120/1121 (grifos acrescidos):
(...)
Prejudicial de Mérito. Decadência.
10. A impugnante suscita a decadência do crédito tributário autuado,
referentes aos anos-calendários dos anos de 2006 a 2008. Cita o art. 173,
inciso I do CTN. Quanto ao IRRF, alega que é considerado como fato
gerador simples, ou seja, para sua incidência não é necessária uma
sequência de atos e percorrer um lapso de tempo considerável. Sua
apuração pode ser mensal, quinzenal, decendial, semanal e até diária.
Nesse caso, o lançamento pode ser efetuado no próprio ano de apuração.
No caso concreto, os débitos apurados de IRRF apurados em 2006 tem o
termo inicial a contar de 01.01.2007 e o termo final da decadência
operou-se em 31.12.2011. Constata que os débitos de IRRF autuados
estão parcialmente decaídos, devendo-se ser a autuação recalculada nesse
aspecto.
11. Assiste razão à impugnante.
(...)
19. Só que, para o IRRF, o fato gerador coincide com a data de cada
pagamento efetuado a beneficiário não identificado. Assim, para os
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10803.720082/2012-62

pagamentos ocorridos em 2006, os respectivos lançamentos poderiam ter
sido efetuados naquele mesmo ano, de modo que o primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado é
01/01/2007. Como isso, impõe-se reconhecer a decadência, já que o
prazo final deu-se em 31/12/2011 e a ciência dos autos ocorreu em
07/11/2012.
Referida decisão foi objeto de recurso de ofício, nos termos da legislação
processual tributária.
Quando da análise do recurso de ofício houve divergência no CARF
sobre a regra de contagem do prazo decadencial a ser aplicada (acórdão
no 1301-001.582).
O relator do referido acórdão no 1301-001.582 manteve o entendimento
de que no caso caberia a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN. Assim,
por ter incidência diária “todos os fatos geradores ocorridos no citado ano
(2006) foram alcançados pela caducidade”, e-fls. 1.196 (grifos
acrescidos):
(...)
Na hipótese de aplicação do art. 61 da Lei no. 8.981/95, repiso, estamos
diante de LANÇAMENTO DE OFÍCIO, e, por conta disso, sendo
inaplicáveis as disposições do art. 150 do Código Tributário Nacional, a
decadência é regida pelo disposto no art. 173 do mesmo diploma.
Não obstante, não encontro óbice capaz de impedir que a autoridade
fiscal promova o lançamento de ofício do referido do imposto no próprio
curso do ano em que os pagamentos foram efetuados, excetuado,
obviamente, o que tenha por objeto pagamentos efetuados em 31 de
dezembro.
No caso dos autos, o último pagamento efetuado pela Recorrente em
2006 e que foi submetido ao lançamento de ofício ocorreu em 26 de
dezembro do referido ano, logo, todos os fatos geradores ocorridos no
citado ano (2006) foram alcançados pela caducidade.
Aplicando-se a regra estampada no inciso I do art. 173 do Código
Tributário Nacional, e admitindo-se que a autoridade fiscal poderia
promover o lançamento do imposto de renda na fonte no próprio ano em
que os pagamentos foram efetuados, relativamente ao ano de 2006 o
prazo fatal para a constituição do crédito se deu em 31 de dezembro de
2011.
Nego, pois, provimento ao recurso de ofício impetrado.
(...)
Por sua vez, o voto vencedor, embora concordando com a conclusão do
relator, discordou de sua fundamentação, manifestando o entendimento
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10803.720082/2012-62

de que o dispositivo legal aplicável ao caso deveria ser o Art. 150, §4o,
do CTN, e-fls. 1205/1206 (grifo acrescido):
Voto Vencedor
Conselheiro CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE JENIER, redator
designado.
A par das relevantíssimas considerações apresentadas pelo ilustre Sr.
Relator, insta destacar um ponto fundamental e até mesmo preliminar na
análise do mérito da demanda, que é, no caso, a ocorrência, ou não, da
decadência do direito de promover o lançamento tributário
especificamente em relação aos fatos apurados no ano-calendário de
2006, que, acolhido pela r. decisão de primeira instância, fora aqui objeto
da interposição do competente Recurso de Ofício.
(...)
Por essas razões, com a mais respeitosa vênia, ouso divergir do ilustre Sr.
Relator, entendendo que também quanto à apuração do IRFonte incidente
sobre os pagamentos realizados a beneficiários não identificados,
necessária se faz a aplicação das disposições do Art. 150, par. 4o do CTN,
reconhecendo, no presente caso, a ocorrência de decadência em relação
aos fatos ocorridos no ano-calendário de 2006 também em relação a este
tributo.
É como voto.
A partir do que foi decidido, a PGFN interpôs o recurso especial, que foi
acolhido pelo colegiado, resultado no acórdão embargado ora em análise.
Ocorre que, como já dito, o voto vencedor do acórdão embargado, apesar
de manifestar o entendimento de que no caso do “IRRF sobre pagamento
a beneficiário não identificado” a regra a ser aplicada é a do art. 173,
inciso I, do CTN, não indicou qual seria o termo inicial para contagem do
prazo, relativamente aos fatos geradores ocorridos em 2006.
Destarte, havendo dúvidas com relação ao crédito tributário que foi
exonerado, tanto da parte do contribuinte quanto da unidade da Receita
Federal responsável pela execução do acórdão, torna-se relevante o
pronunciamento da 1a Turma da CSRF.
Diante do exposto, e com fulcro no art. 65, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração opostos, para que o Colegiado se
manifeste acerca da necessidade de identificação do crédito tributário
atingido pela decadência, a partir da aplicação da regra prevista no art.
173, inciso I, do CTN.
É em síntese o relatório.

Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10803.720082/2012-62

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivos os embargos de declaração.
Assim dispõe o RICARF no art. 65 de seu Anexo II acerca dos Embargos de
Declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco)
dias contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões
da delegacia da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de
2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no
153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão
de recurso especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto
vencedor objeto dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade
dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará,
em caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não
estiverem objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no
39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de
declaração será dada ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10803.720082/2012-62

§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às
decisões em forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de
declaração para os quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de
embargos.

Entendo que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos,
tomando como razões aquelas exposta no despacho de admissibilidade de fls. 1717/1722.

Mérito

Analisando-se o acórdão embargado, pode-se chegar a conclusão de que há
presente o vício alegado.
Ao se analisar o Acórdão n. 1301001.582 e as razões do Recurso Especial da
PGFN, verifica-se que o referido recurso buscou reformar as razões de decidir daquele acórdão,
muito mais que o seu resultado. Explico.
O relator do acórdão n. 1301001.582 entendeu pela aplicação da decadência no
caso concreto à luz do do art. 173, I do CTN:
As matérias submetidas ao recurso necessário estão representadas pelo
reconhecimento de caducidade relativamente ao IRPJ, à CSLL e ao
Imposto de Renda na Fonte do ano calendário de 2006, e pela redução da
multa de ofício de 150% para 75%.
Não é merecedor de reparo o decidido em primeira instância.
(...)
No caso dos autos, o último pagamento efetuado pela Recorrente em
2006 e que foi submetido ao lançamento de ofício ocorreu em 26 de
dezembro do referido ano, logo, todos os fatos geradores ocorridos no
citado ano (2006) foram alcançados pela caducidade.
Aplicando-se a regra estampada no inciso I do art. 173 do Código
Tributário Nacional, e admitindo-se que a autoridade fiscal poderia
promover o lançamento do imposto de renda na fonte no próprio ano em
que os pagamentos foram efetuados, relativamente ao ano de 2006 o
prazo fatal para a constituição do crédito se deu em 31 de dezembro de
2011.
De outro lado, o voto vencedor alcançou o mesmo resultado, mas a partir da
aplicação do art. 150, §4 do CTN:
Entretanto, com todas as mais respeitosas vênias ao ilustre Sr. Relator,
entendo, neste caso, de forma diversa do que por ele sustentado,
especificamente porque, inexistindo qualquer discrímen legal que
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10803.720082/2012-62

fundamente o afastamento da aplicação das regras contidas no Art. 150,
par. 4o do CTN no caso específico do IRFonte (em quaisquer de suas
configurações), penso que aplica-la ao caso vertente represente, com toda
a certeza, a criação de uma excepcionalização não prevista em nosso
ordenamento jurídico pátrio.
A sistemática própria da incidência do Imposto de Renda Retido na
Fonte, com toda a certeza, amoldase, sim, à hipótese de possível
identificação da ocorrência do fato gerador, com a apuração
correspondente do montante do tributo devido e a sua efetivação de
pagamento, sem que, para tanto, mostre-se necessária a atuação dos
respectivos agentes fazendários.
Com a conformação do IRFonte (inclusive quanto à modalidade do
pagamento a beneficiários não identificados) ao modelo do chamado
"lançamento por homologação (tratado nas disposições do Art. 150 do
CTN), entendo como inviável o afastamento da aplicação da regra de
decadência contida em seu parágrafo quarto, para impor, como
consequência, a aplicação da regra geral contida no Art. 173 do CTN.
Como se verifica, seja pela aplicação do art. 150, §4o, seja pela aplicação do art.
173, I, ambos do CTN, no caso concreto resta caracterizada a decadência em relação ao período
de 2006.
Assim, devem ser os presentes emabargos com efeitos infringentes, para que,
aplicando-se o art. 173, I do CTN, seja reconhecida a decadência dos valores atinentes ao
período de 2006, não devendo se resestabelecer a exigência dos valores relativos ao ano de 2006.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para
que seja reconhecida a decadência dos valores atinentes ao período de 2006, a partir da aplicação
do artigo 173, I, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A Contribuinte questionou a cobrança que lhe foi dirigida depois do julgamento
exarado no Acórdão no 9101-005.784, e a autoridade preparadora, embora concordando com a
arguição acerca do afastamento da qualificação da penalidade remeteu ao CARF os
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10803.720082/2012-62

questionamentos acerca da cobrança do IRRF lançado nos períodos do ano-calendário 2006. A
petição recebida como embargos de declaração foi admitida porque:
Ocorre que, como já dito, o voto vencedor do acórdão embargado, apesar de manifestar
o entendimento de que no caso do “IRRF sobre pagamento a beneficiário não
identificado” a regra a ser aplicada é a do art. 173, inciso I, do CTN, não indicou qual
seria o termo inicial para contagem do prazo, relativamente aos fatos geradores
ocorridos em 2006.
Destarte, havendo dúvidas com relação ao crédito tributário que foi exonerado, tanto da
parte do contribuinte quanto da unidade da Receita Federal responsável pela execução
do acórdão, torna-se relevante o pronunciamento da 1a Turma da CSRF.
Diante do exposto, e com fulcro no art. 65, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de
declaração opostos, para que o Colegiado se manifeste acerca da necessidade de
identificação do crédito tributário atingido pela decadência, a partir da aplicação da
regra prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Retornando ao acórdão no 1301-001.582, confrontando pelo recurso especial da
PGFN apreciado no acórdão embargado, nota-se que ali assim foi decidido:
Acordam os membros do colegiado, recurso voluntário: por maioria de votos, acolher a
preliminar de decadência referente ao IRF, nos termos do voto proferido pelo redator
designado Carlos Augusto de Andrade Jenier, vencido o Conselheiro Wilson Fernandes
Guimarães (relator); no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso;
vencido o Conselheiro Carlos Augusto de Andrade Jenier. Recurso de Ofício: por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Ocorre que as exigências de IRRF no ano-calendário 2006, assim como de IRPJ e
CSLL, foram afastadas no julgamento de 1a instância e eram objeto do recurso de ofício ao qual
foi negado provimento por unanimidade. No voto do redator, expressou-se a concordância com a
conclusão de afastamento da qualificação da penalidade, mas sob outros fundamentos, e, com
respeito à decadência, embora limitando a aplicação do art. 150, §4o do CTN a tributos sujeitos a
lançamento por homologação, e tomando por premissa que o IRRF se submeteria à regra
decadencial do art. 173, I do CTN, observou-se que:
Não obstante, não encontro óbice capaz de impedir que a autoridade fiscal promova o
lançamento de ofício do referido do imposto no próprio curso do ano em que os
pagamentos foram efetuados, excetuado, obviamente, o que tenha por objeto
pagamentos efetuados em 31 de dezembro.
No caso dos autos, o último pagamento efetuado pela Recorrente em 2006 e que foi
submetido ao lançamento de ofício ocorreu em 26 de dezembro do referido ano, logo,
todos os fatos geradores ocorridos no citado ano (2006) foram alcançados pela
caducidade.
Aplicando-se a regra estampada no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional, e
admitindo-se que a autoridade fiscal poderia promover o lançamento do imposto de
renda na fonte no próprio ano em que os pagamentos foram efetuados, relativamente ao
ano de 2006 o prazo fatal para a constituição do crédito se deu em 31 de dezembro de
2011.
Nego, pois, provimento ao recurso de ofício impetrado.
O voto vencedor do recorrido, por sua vez, manifesta discordância apenas quanto
ao fundamento para reconhecimento da decadência:
A par das relevantíssimas considerações apresentadas pelo ilustre Sr. Relator, insta
destacar um ponto fundamental e até mesmo preliminar na análise do mérito da
demanda, que é, no caso, a ocorrência, ou não, da decadência do direito de promover o
lançamento tributário especificamente em relação aos fatos apurados no ano-calendário
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10803.720082/2012-62

de 2006, que, acolhido pela r. decisão de primeira instância, fora aqui objeto da
interposição do competente Recurso de Ofício.
Em suas fundadas razões, verifico que o ilustre Sr. Relator, ao analisar as considerações
fáticas fundamentadoras da decadência, especificamente aponta que, tendo sido o
lançamento formalizado no dia 07 de novembro de 2012 (fls. 59) já não era mais
possível a constituição de créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos no
ano calendário de 2006, destacando, nessa linha, o seu entendimento em torno da
presença dos requisitos próprios para a aplicação das disposições do Art. 150, par. 4o do
CTN.
Em que pese concordar com a aplicação da decadência em relação aos tributos IRPJ e
CSLL devidos pela contribuinte, ressalva ele, entretanto, o entendimento de
inaplicabilidade daquelas regras no caso da apuração do IRFonte incidente sobre o
pagamento realizado pela contribuinte a beneficiários não identificados, construindo, a
partir daí, relevante e interessantíssimo raciocínio para sustentar a tese defendida.
Entretanto, com todas as mais respeitosas vênias ao ilustre Sr. Relator, entendo, neste
caso, de forma diversa do que por ele sustentado, especificamente porque, inexistindo
qualquer discrímen legal que fundamente o afastamento da aplicação das regras
contidas no Art. 150, par. 4o do CTN no caso específico do IRFonte (em quaisquer de
suas configurações), penso que aplica-la ao caso vertente represente, com toda a certeza,
a criação de uma excepcionalização não prevista em nosso ordenamento jurídico pátrio.
[...]
Por essas razões, com a mais respeitosa vênia, ouso divergir do ilustre Sr. Relator,
entendendo que também quanto à apuração do IRFonte incidente sobre os pagamentos
realizados a beneficiários não identificados, necessária se faz a aplicação das
disposições do Art. 150, par. 4o do CTN, reconhecendo, no presente caso, a ocorrência
de decadência em relação aos fatos ocorridos no ano-calendário de 2006 também em
relação a este tributo.
Assim, quando o acórdão recorrido expressa que a maioria do Colegiado acolheu
a preliminar de decadência referente ao IRF, nos termos do voto proferido pelo redator
designado, na prática indica que foi negado provimento ao recurso de ofício por unanimidade,
mas os demais membros do Colegiado o acompanharam pelas conclusões, por entenderem que a
decadência se verificava segundo a regra do art. 150, §4o do CTN, inclusive como expresso na
ementa do julgado:
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
IMPOSTO DE RENDA TRIBUTADO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
Inexistindo qualquer discrímen normativo que imponha um tratamento diferenciado no
caso da incidência do IRFonte sobre os pagamentos promovidos pela pessoa jurídica a
beneficiários não identificados, a estes também se mostram aplicáveis as disposições do
Art. 150, par. 4o, impondo, no presente caso, o reconhecimento da decadência parcial
também em relação a estes montantes devidos.
Observe-se que referido julgado foi proferido em 29/07/2014, antes da edição da
Portaria MF no 343/2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF atualmente vigente, em
cujo Anexo II, art. 63, §8o, passou a constar que na hipótese em que a decisão por maioria dos
conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator
reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos
conselheiros. Antes, sem esta disciplina, era comum a edição de voto vencedor para expor os
fundamentos da maioria, divergentes do relator.
O recurso fazendário, porém, nada disse acerca das evidências de que o crédito
tributário de IRRF lançado nos períodos do ano-calendário 2006 subsistiria extinto pela
decadência sob quaisquer das regras analisadas no acórdão recorrido. Pretendeu, apenas, que
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.645 - CSRF/1a Turma
Processo no 10803.720082/2012-62

fosse afirmada a aplicação da regra do art. 173, I do CTN, como se vê ao longo de toda a sua
argumentação e no pedido final, nos seguintes termos:
[...]
Sendo assim, o acórdão recorrido merece ser reformado para que seja aplicado o
entendimento, firmado no precedente acima transcrito e nos acórdãos paradigmas, de
que o IRF incidente sobre pagamentos sem causa e/ou a beneficiários não identificados
não se submete a lançamento por homologação, mas sim a lançamento de ofício, sendo
a decadência do crédito tributário regida pelo art. 173, I, do CTN.
3. DO PEDIDO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, requer a União (Fazenda Nacional)
seja conhecido e provido o presente Recurso Especial para reformar o acórdão atacado,
a fim de que seja aplicada a regra estatuída no art. 173, I, do CTN para contagem da
decadência.
Diante deste contexto, impõe-se reconhecer a correção da conclusão do acórdão
embargado no ponto em que deu provimento ao recurso fazendário, por aplicação da Súmula
CARF no 114 e consequente submissão, do caso, ao art. 173, I do CTN.
Cabe somente corrigir a assertiva anterior, no sentido de que deve ser
restabelecida a exigência relativa aos fatos geradores ocorridos em relação aos fatos ocorridos
no ano-calendário 2006, para adicionar-se que o provimento do recurso especial resulta, apenas,
na reforma da tese adotada no acórdão recorrido, subsistindo o reconhecimento da decadência na
forma expressa no voto do relator do acórdão recorrido, vencido apenas em seus fundamentos.
O presente voto, assim, é no sentido de que os embargos de declaração sejam
ACOLHIDOS para esclarecer que o provimento do recurso especial da PGFN não enseja o
restabelecimento das exigências de IRRF lançadas nos períodos do ano-calendário 2006, cuja
decadência subsiste declarada sob a regra do art. 173, I do CTN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1734
DF CARF MF
Original